Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ESFORÇO INCOMUM NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA 585/STJ. AGRAVAMENTO EM 1/12 DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não havendo informações a respeito do obstáculo escalado, em razão da ausência de perícia no local do furto, e diante da divergência entre as versões da vítima e do acusado, é inviável concluir, com a certeza necessária para incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, II, do CP, que o réu utilizou esforço incomum para invadir a propriedade mediante escalada.
2. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por crime anterior denota maior reprovabilidade daquela inerente ao tipo penal, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável.
4. Havendo multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ). 4.1. O aumento aplicável à pena em razão da multirreincidência deve ocorrer por fração menor do que 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e que ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2, “c”, e § 3o, do CP.
6. É inviável a aplicação do § 3o do art. 44 do CP, considerando a multirreincidência específica e que o réu estava em cumprimento de pena por crime anterior, o que indica que a substituição não é socialmente recomendável.
7. Recurso parcialmente provido.